Tribunal: TJES
Processo: 0000085-42.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000085-42.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: ESTEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de telefonia contra sentença proferida nos autos de “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição, em dobro, do valor de R$ 21.257,68, por cobranças indevidas de serviços não contratados em faturas de telefonia móvel. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A sentença fixou correção monetária desde os desembolsos e juros de 1% ao mês a partir da citação. A ré recorreu, alegando, entre outros pontos, prescrição trienal, inaplicabilidade do CDC, regularidade das cobranças, impossibilidade de repetição em dobro e incorreção dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se ocorreu a prescrição trienal ou quinquenal quanto à pretensão de repetição do indébito; (iii) definir se as cobranças realizadas pela operadora foram regulares e devidamente comprovadas; (iv) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (v) definir se é necessário ajustar os consectários legais à luz da jurisprudência atual sobre aplicação da Taxa SELIC e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a teoria finalista mitigada, pois restou demonstrada a vulnerabilidade técnica da autora — pessoa jurídica sem expertise no setor de telecomunicações — em face da fornecedora, que detém superioridade técnica e informacional.

4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, uma vez que a pretensão decorre de falha na prestação de serviço (vício), com dano patrimonial ocasionado por cobrança indevida reiterada de serviços não contratados, e não de mero enriquecimento sem causa.

5. A ré, incumbida do ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC, não comprovou a contratação regular dos serviços cobrados, tampouco apresentou documentos que demonstrassem a anuência da autora, configurando falha na prestação do serviço.

6. A repetição em dobro é devida, pois, mesmo sob o entendimento anterior à modulação do EAREsp 676.608/RS, a conduta da fornecedora revela erro inescusável, diante da continuidade das cobranças apesar das reiteradas reclamações e comunicações formais pela autora, afastando o alegado engano justificável.

7. Os consectários legais devem ser ajustados nos seguintes termos: a partir da citação, os juros de mora devem ser calculados com base na Taxa SELIC, deduzindo-se o IPCA. A atualização monetária, por sua vez, deve observar o IPCA desde cada desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A pessoa jurídica pode ser consumidora, nos termos da teoria finalista mitigada, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor. 2. A cobrança reiterada e indevida de serviços não contratados configura vício na prestação do serviço, atraindo a incidência do art. 27 do CDC e o prazo prescricional de cinco anos. 3. Não demonstrada a contratação dos serviços cobrados, incide a inversão do ônus da prova em desfavor da fornecedora, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC. 4. A repetição do indébito em dobro é devida quando demonstrado erro inescusável do fornecedor, ainda que ausente a comprovação de dolo, conforme entendimento jurisprudencial anterior ao marco de modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CDC, arts. 2º, 6º, inc. VIII, 20, 27, 42, p.u.; CC/2002, arts. 389, p.u., 406; CPC/2015, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 31.03.2021; STJ, REsp 2.199.164/PR, Tema 1.368, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15.10.2025; STF, RE 1.558.191/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05.09.2025 a 12.09.2025; TJSP, AI 2304343-58.2025.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de telefonia contra sentença proferida nos autos de “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição, em dobro, do valor de R$ 21.257,68, por cobranças indevidas de serviços não contratados em faturas de telefonia móvel. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A sentença fixou correção monetária desde os desembolsos e juros de 1% ao mês a partir da citação. A ré recorreu, alegando, entre outros pontos, prescrição trienal, inaplicabilidade do CDC, regularidade das cobranças, impossibilidade de repetição em dobro e incorreção dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se ocorreu a prescrição trienal ou quinquenal quanto à pretensão de repetição do indébito; (iii) definir se as cobranças realizadas pela operadora foram regulares e devidamente comprovadas; (iv) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (v) definir se é necessário ajustar os consectários legais à luz da jurisprudência atual sobre aplicação da Taxa SELIC e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a teoria finalista mitigada, pois restou demonstrada a vulnerabilidade técnica da autora — pessoa jurídica sem expertise no setor de telecomunicações — em face da fornecedora, que detém superioridade técnica e informacional.

4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, uma vez que a pretensão decorre de falha na prestação de serviço (vício), com dano patrimonial ocasionado por cobrança indevida reiterada de serviços não contratados, e não de mero enriquecimento sem causa.

5. A ré, incumbida do ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC, não comprovou a contratação regular dos serviços cobrados, tampouco apresentou documentos que demonstrassem a anuência da autora, configurando falha na prestação do serviço.

6. A repetição em dobro é devida, pois, mesmo sob o entendimento anterior à modulação do EAREsp 676.608/RS, a conduta da fornecedora revela erro inescusável, diante da continuidade das cobranças apesar das reiteradas reclamações e comunicações formais pela autora, afastando o alegado engano justificável.

7. Os consectários legais devem ser ajustados nos seguintes termos: a partir da citação, os juros de mora devem ser calculados com base na Taxa SELIC, deduzindo-se o IPCA. A atualização monetária, por sua vez, deve observar o IPCA desde cada desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A pessoa jurídica pode ser consumidora, nos termos da teoria finalista mitigada, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor. 2. A cobrança reiterada e indevida de serviços não contratados configura vício na prestação do serviço, atraindo a incidência do art. 27 do CDC e o prazo prescricional de cinco anos. 3. Não demonstrada a contratação dos serviços cobrados, incide a inversão do ônus da prova em desfavor da fornecedora, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC. 4. A repetição do indébito em dobro é devida quando demonstrado erro inescusável do fornecedor, ainda que ausente a comprovação de dolo, conforme entendimento jurisprudencial anterior ao marco de modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CDC, arts. 2º, 6º, inc. VIII, 20, 27, 42, p.u.; CC/2002, arts. 389, p.u., 406; CPC/2015, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 31.03.2021; STJ, REsp 2.199.164/PR, Tema 1.368, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15.10.2025; STF, RE 1.558.191/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05.09.2025 a 12.09.2025; TJSP, AI 2304343-58.2025.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o vota da relatoria.